Tribunal: TJDFT
Processo: 0701927-85.2022.8.07.9000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0701927-85.2022.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA ERINEIDE DE SOUSA ALVES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Agravo de Instrumento interposto por Maria Erineide de Sousa Alves contra a decisão de indeferimento de tutela antecipatória nos autos 0755902-08.2022.8.07.0016 (4o Juizado Especial Fazendário do DF). A controvérsia diz respeito à viabilidade (ou não) de imediato fornecimento de “OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR”. A decisão ora revista foi prolatada nos seguintes termos: Recebo a inicial. Informa a autora, MARIA ERINEIDE DE SOUSA ALVES, que possui diagnóstico de doença pulmonar intersticial associada a colagenose (esclerose sistêmica), dispneia em repouso e tosse e necessita de OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, segundo emerge da inicial. É o breve relato, nos termos do art. 38, caput, da Lei 9.099/95. DECIDO. Verifico que a pretensão se amolda ao conceito de tutela de urgência, uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294, e seguintes, do Código de Processo Civil. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso em testilha, requer, a título antecipatório dos efeitos da tutela de mérito, seja o ente federado condenado a lhe fornecer OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR. A partir dos elementos de convicção apresentados pela parte autora, observa-se que a autora já foi inserida no sistema de regulação e aguarda o fornecimento do equipamento. Nesse cenário, a interferência do Poder Judiciário na atuação administrativa poderia ensejar transtorno à rede pública de saúde, principalmente por implicar alteração da ordem de prioridades clínicas. Não há elementos que denotem que a espera pela concessão da tutela definitiva vá acarretar danos irreparáveis à saúde da autora, de forma IMEDIATA, pela não execução do tratamento. Consigna o Enunciado 51 da Jornada de Direito da Saúde do CNJ: “Nos processos judiciais, a caracterização da urgência/emergência requer relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato.” Embora presente a veracidade das alegações, há que se ter em mente o requisito do perigo de dano reverso, que nada mais é do que a concretização de grave risco de ocorrência de dano irreparável, em relação a terceiros, no caso, aqueles estão à frente da parte autora em fila para obter o mesmo tratamento médico vindicado, caso provido o pedido. No caso em tela, conforme informado pela Gerencia de Serviços de Atenção Domiciliar, a autora ocupa a posição 84a da fila de pacientes aguardando o equipamento (id. 140093392). O julgador, ao proferir qualquer decisão, há que se atentar também para os seus efeitos diretos e/ou reflexos, em relação às partes e, também, terceiros que efetivamente possam vir a sofrer prejuízos concretos à sua incolumidade física, por terem sido preteridos, em decorrência de ordem judicial, no fornecimento do exame aguardado há MUITO mais tempo do que aquele que se valeu de processo judicial para tal finalidade. Ora, tal condição, com certeza, NÃO diz respeito somente à parte autora, mas a diversas outras pessoas que necessitam dos serviços públicos de saúde. As necessidades da população são INFINITAS, ao passo que os recursos médicos e humanos NÃO o são. A interveniência judicial se justifica, em sede liminar, quando o perigo de dano à saúde é LATENTE, IMEDIATO, PREMENTE, o que, a toda evidência, não emerge da situação fática narrada, segundo razões antes expostas e documentos colacionados. Ademais, o perigo de dano reverso exterioriza requisito implícito e inafastável que não pode ser desprezado em situações símiles, como ora salientado. Sob tal prisma, o pleito antecipatório, no momento, não encontra guarida, mesmo porque desvestido do perigo de dano irreparável, sem embargo, ainda, de representar ingerência na ordem e prioridades clínicas somente aferíveis pela Secretaria de Saúde, por seus órgãos competentes. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intimem-se. Cite-se, com a advertência consignada no art. 9o da Lei 12.153/2009 - (Art. 9o A entidade ré deverá fornecer ao Juizado a documentação de que disponha para o esclarecimento da causa). A agravante (patrocinada pela Defensoria Pública) sustenta, em síntese, estar comprovada a necessidade do fornecimento imediato de oxigenoterapia domiciliar, pois o relatório médico demonstraria suficientemente “a necessidade de obtenção do tratamento ora postulado, a urgência do caso e os riscos de agravamento de seu quadro clínico e risco de óbito, decorrentes da demora no atendimento da parte”. Postula (liminar e mérito) pela concessão da medida de urgência, consistente em “realizar o FORNECIMENTO DE OXIGENOTERAPIA DOMICILIAR, nos termos da prescrição médica anexa, em qualquer hospital da rede pública, ou, no caso de impossibilidade, em qualquer hospital da rede particular, com todo o tratamento que vier a se fazer necessário (transferência, cirurgia, medicamentos, insumos, exames, apartamento, enfermaria, acompanhamento, assistência etc.) às expensas do Réu, até a plena recuperação da saúde do(a) paciente”. É o breve relato. Recurso admissível (RITR, art. 80). Numa análise preliminar, superficial e não exauriente do suporte fático-probatório, tenho a concepção que não estão demonstrados a probabilidade do direito e o risco da demora (pressupostos da urgência da medida) a justificar a pronta intervenção do Poder Judiciário. Nos termos dos artigos 20 e 22 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, a decisão que analisa direito em abstrato, como o é o direito fundamental à vida e à saúde, necessita de prévio exame de suas consequências práticas, devendo o julgador considerar os obstáculos e as dificuldades do gestor, sem prejuízo dos direitos do administrado. De outro giro, não há como deixar de se reconhecer o enorme sacrifício que os profissionais da área de saúde enfrentam no dia a dia, porque são os responsáveis pela execução das políticas de atendimento aos pacientes, a partir dos limitados recursos que lhe são oferecidos pela rede pública de saúde. Cabe a esses profissionais a classificação dos pacientes, segundo critérios previamente definidos pelas autoridades de saúde e pelos respectivos órgãos de classe, ainda que para isso tenham que preterir uns e/ou outros pacientes. Nessa quadra, a interferência judiciária somente se justifica quando estritamente necessária (exceção), sob pena de provocar um agravamento ainda maior no aludido sistema. E a despeito da doença da parte agravante e do consequente sofrimento físico e psíquico, a demanda, a priori, não se enquadraria numa dessas exceções. Isso porque a paciente se encontra em regular acompanhamento da enfermidade, por médico da rede pública de saúde. O relatório médico (pneumologia), apesar de mencionar os riscos da doença, não atesta os iminentes riscos ou reflexos no estado de saúde da agravante relacionados à não realização imediata do fornecimento de “oxigenoterapia domiciliar”. Além disso, conforme informações extraídas do processo originário, a paciente foi inscrita no SISREG em 05 de maio de 2022, com a indicação do risco de atendimento “vermelho-urgência”. E em resposta ao expediente da Defensoria Pública, a Gerência de Serviços de Atenção Domiciliar teria informado que: (...) “o contrato de prestação de serviços de oxigenoterapia teve seu término em 29/08/2021 e há dois processos em andamento para a contratação de empresa de oxigenoterapia n° 00060-00259462/2021-51 e n° 00060-00007427/2019-33, sendo assim não é possível que esta gerência estime o tempo de espera. ii) Atualmente, aproximadamente 450 pessoas aguardam acesso ao mesmo serviço. A parte autora ocupa atualmente a 84a posição na fila de espera referente à sua região (OESTE). Atualmente não existe contrato vigente para fornecimento de oxigenoterapia domiciliar nesta SES, conforme descrito em item i, segue em fase de contratação”. Desse modo, não se afigura razoável o deferimento da tutela antecipatória recursal para determinação de imediato fornecimento de oxigenoterapia domiciliar, sem elementos mais contundentes de situação emergencial, dentro de um juízo sumário e superficial. Esses fatores comprometem, por enquanto, a observância dos pressupostos legais à imediata concessão da tutela recursal (Código de Processo Civil, art. 300, caput). Indefiro, por ora, a medida de urgência, sem prejuízo de melhor análise caso apresentado relatório médico circunstanciado a especificar os riscos imediatos ao paciente, de forma a justificar a não observância da “lista de espera” elaborada de acordo com critérios técnicos. Comunique-se. Intime-se a parte agravada para se manifestar. Ouça-se o Ministério Público. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 27 de outubro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito